Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Os apelantes impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo que falar em violação à dialeticidade. O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório para a aferição da legitimidade das partes. Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ante a ausência da adoção de diligências mínimas, por parte do consumidor, para aferição da veracidade das comunicações e do boleto que lhe foi enviado por whatsapp, requisitos necessários para caracterização do pagamento a credor putativo, mostra-se inapropriado o reconhecimento do pagamento efetuado, o que impossibilita a declaração de inexistência de débito almejada. Atestada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte lesada e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras demandadas, não havendo sequer indícios de que tenham concorrido para o evento danoso descrito nos autos, afigura-se inviável a responsabilização pretendida na inicial, não sendo aplicável ao caso a orientação contida no Enunciado 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.